Tribunal: TJDFT
Processo: 0732985-09.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. LEI DE FALÊNCIA. ADMINISTRADOR JUDICIAL. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. NÃO CABIMENTO. REMUNERAÇÃO ESTABELECIDA NO ART. 25, DA LEI 11.101/2005. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA
1. O administrador judicial não é parte integrante de um dos polos da recuperação ou da falência, também não é mandatário de uma das partes ou dos credores sujeitos aos respectivos processos, de forma que não lhe são cabíveis honorários sucumbenciais, devendo o trabalho por ele realizado ser remunerado de forma própria, pela recuperanda, após fixação judicial, observado o previsto nos arts. 24 e 25 da Lei no 11.101/05.
2. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO. Decisão reformada para excluir os honorários de sucumbência fixados em favor do Administrador Judicial, sendo devidos integralmente ao advogado das recuperandas.